Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-06.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000771-06.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ROSIANE DE OLIVEIRA FREITAS MOREIRA - CPF: 018.311.261-09 (RECORRENTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PROTESTOS INDEVIDOS DE TÍTULOS
, APÓS O PAGAMENTO DOS DÉBITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 139622726, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (01/9/2021).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 44,60 (quarenta e quatro reais e sessenta centavos)
a título de
danos materiais
, com correção monetária, indexada pelo INPC, e acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do dispêndio financeiro (20/1/2022).

Por fim, declarou indevidos os protestos lançados em nome da parte autora, nos valores de
R$ 1.038,33 (um mil e trinta e oito reais e trinta e três centavos) e R$ 472,78 (quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos),
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O
quantum
indenizatório - Violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e do não enriquecimento sem causa;

2)

O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, a fim de reduzir o
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Da análise dos documentos anexados nos autos (ids. nos 139622701/139622702), constata-se que nos dias
24/08/2021
e
15/12/2021
, a reclamante efetuou o pagamento dos débitos de energia elétrica, nos valores de
R$ 472,78 (quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)
e
R$ 1.038,33 (um mil e trinta e oito reais e trinta e três centavos)
.

No entanto,

em
01/09/2021
e
17/12/2021
, respectivamente,
teve o seu nome inscrito indevidamente no cartório de protesto (id.

139622705),
o que implica em ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação do
protesto indevido do nome da parte autora
. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, evidenciado o prejuízo patrimonial experimentado pela recorrida, devida a sua reparação, no valor de
R$ 44,60 (quarenta e quatro reais e sessenta centavos),
referente

aos gastos para a obtenção da certidão positiva, conforme demonstrado no id. 139622705. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PROTESTO IRREGULAR DE TÍTULOS PONTUALMENTE PAGOS.
DESPESAS COM CERTIDÕES. DANO MATERIAL
. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Sustenta a autora como causa de pedir que sofreu restrição de crédito em razão de protesto de títulos emitidos pela ré malgrado o pagamento pontual dos mesmos. Pretende com seu recurso a condenação o ressarcimento de despesas com certidões assim como a majoração do quantum arbitrado pelo dano moral.

2. Diante do entendimento acolhido pelo sentenciante no sentido da falha das empresas rés - ora denunciante e denunciada - e da responsabilidade solidária que a ambas cabe, não há o porque da exclusão da condenação por danos materiais ora pretendida pela autora.
Os gastos com certidões do SPC, SERASA e Cartório de Protesto tem nexo de causalidade induvidoso com a conduta lesiva das rés e e em nada beneficiou a autora que, unicamente, objetivada a constituição de prova segura para o ingresso da presente demanda. Não pode a autora ser penalizada por sua cautela ademais diante do princípio da reparação integral consubstanciado no disposto no art. 944 do CC/2002
.

3. Sendo há muito foi reconhecida a ocorrência do dano moral às pessoas jurídicas - visto que a autora ingressa na demanda como micro-empresária individual - este deve ser representado pela mácula à sua honra objetiva, no caso se mostra evidente ante o lançamento de restrição de crédito ao nome da autora, gerando dúvida de clientes, fornecedores e instituições financeiras acerca da sua solvabilidade e solidez no mercado.

4. Diante do que vem sendo entendido em demandas análogas, insuficiente o valor arbitrado sendo porém excessivo o valor pleiteado, mostrando-se justo e adequado ao caso do valor de R$10.000,00, com juros legais desde a citação eis que tratamos aqui de responsabilidade de natureza contratual (art. 405 do CC/2002) e correção monetária desde a data do arbitramento pelo juízo de 1o grau, nos termos da sumula 97 deste Tribunal.

5. Devem as rés arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

6. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RJ - APL: 00116252720148190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 3 VARA CIVEL, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 07/03/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 19/03/2018) (grifei)

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de
juros
dos
danos materiais
a partir do
dispêndio financeiro
e dos
danos morais
a partir
do
evento danoso
. Contudo, os juros de mora, tanto sobre a indenização de danos materiais e danos morais, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte. Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO. FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais e materiais, incidam a partir da citação
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022